Tribunal: TJDFT
Processo: 0745972-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. É certo que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros. Todavia, para que realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos dois meses da consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.